Tribunal: TJMT
Processo: 1014386-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014386-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.190.475/0001-98 (AGRAVANTE), COORDENADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO - SESP (AGRAVADO), SUPERINTENDE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SESP (AGRAVADO), DIRETOR GERAL DA POLITEC-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR PARA IMEDIATO PAGAMENTO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO
7o, § 2o, LEI No 12.016/09
– PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Em mandado de segurança, por expressa vedação legal, art. 7o, § 2o, Lei no 12.016 /09, descabe a concessão de liminar determinando imediato pagamento, qualquer que seja sua natureza.

O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu liminar recursal no Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que negou liminar pleiteada em Mandado de Segurança impetrado contra ato indigitado de coator, consubstanciado no corte do adicional noturno pago aos servidores representados, supostamente, sem a observância do devido processo legal administrativo.

Alega o Agravante que, em que pese os fundamentos declinados na decisão ora agravada, está presente a probabilidade do direito, porquanto fazem jus ao recebimento do adicional noturno apenas os servidores que exercem suas funções em condições adversas de segurança, escalas de plantões e chamadas extraordinárias.

Afirma que o adicional noturno é previsto nos artigos 82 e 94 da Lei Complementar 04/90, e artigo 14 da Lei Estadual n.o 8.321, de 12/05/2005 que prevê à prestação de serviços dos profissionais da POLITEC em condições adversas de segurança.

Sustenta que referido adicional se enquadra no conceito de salário-condição, tem caráter indenizatório, não comporta incidência de contribuição previdenciária e deve subsistir até que cesse a condição que o autorizou.

Alega que o adicional noturno é direito líquido e certo da categoria e não pode ser suspenso pelo simples fato de os servidores estarem em teletrabalho em regime de sobreaviso.

Sustenta que o perigo da demora decorre do fato de a
Superintendência de Gestão de Pessoas já estar informando aos servidores sobre o corte do pagamento do adicional noturno a partir do mês de abril.

Pugna pelo exercício do juízo de retratação, ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Em contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 59553493).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, insurge-se o
Sindicato dos Peritos Oficiais Criminais do Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática, por mim proferida, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento.

Depreende-se dos autos que o Agravante impetrou Mandado de Segurança contra o ato coator, consubstanciado pelo corte do adicional noturno pago aos servidores sem observância do devido processo legal administrativo, sob o fundamento de que não fazem jus à percepção do referido adicional os servidores que em teletrabalho ou em regime de sobreaviso.

O cerne da alegação do Agravante é a existência de perigo da demora e aparência do bom direito, requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida.

Adianto, desde logo, que não assiste razão ao Agravante.

Como destaquei na decisão ora impugnada,
o efeito suspensivo/ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, requisitos estes cuja presença não vislumbrei neste momento processual.

Ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, entendi que, n
esta fase de cognição não exauriente, não se vislumbra mácula na decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Em que pese os argumentos declinados nas razões do recurso, registro que a pretensão do Agravante, encontra óbice intransponível, consistente na vedação legal de concessão de liminar, em Mandado de Segurança, que implique aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

É o que prevê o § 2
o
do art. 7
o
da Lei n. 12.016/2009. Confira-se:

Art. 7
o

(...) §2o: Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadoria, bem proveniente do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou
exclusão de vantagens

ou pagamento de qualquer natureza. (Negritei)

Desse modo, considerando que o pedido imediato recai sobre possível exclusão de vantagem, descabe a concessão da tutela de urgência vindicada.

Registro, por fim, que não há perigo na demora, porquanto eventual concessão da segurança ao final trará, como consectário, o direito à percepção do montante relativo ao período posterior à impetração (Lei no 12.016/09, art. 14, § 4o).

Diante disso, por não vislumbrar, desde logo, a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, o desprovimento deste Agravo Interno é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021